Tribunal: TJPA
Processo: 0800528-17.2024.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-15

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. POLÍTICA DE ACOLHIMENTO INFANTOJUVENIL. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. INTERVENÇÃO JUDICIAL LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Município de Soure contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença de 1º grau, a qual condenou o ente municipal a instalar, no prazo de três meses, abrigo institucional com, no mínimo, 20 (vinte) vagas para acolhimento de crianças e adolescentes em situação de risco, com equipe técnica adequada e cronograma de implantação, sob pena de multa diária, além da adoção de medidas provisórias imediatas para o acolhimento. O Município alegou inexistência de omissão administrativa, mencionando a existência de termo de colaboração vigente com entidade da rede socioassistencial e a tramitação legislativa de projeto que institui o serviço de família acolhedora. Argumentou, ainda, a ausência de demonstração da demanda que justificasse abrigo fixo e a desproporcionalidade das astreintes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Soure está obrigado a implementar estrutura própria de acolhimento institucional a crianças e adolescentes em situação de risco, mesmo diante da existência de termo de colaboração com entidade de acolhimento e da tramitação de projeto legislativo sobre família acolhedora; (ii) estabelecer se é legítima a intervenção judicial para compelir o Município à implementação de políticas públicas essenciais à proteção de direitos fundamentais da criança e do adolescente. III. RAZÕES DE DECIDIR O dever constitucional de proteção integral à criança e ao adolescente impõe ao Poder Público a implementação efetiva de políticas públicas, sendo inadmissível a inércia estatal ou a sua substituição por medidas pontuais e insuficientes. A existência de termo de colaboração com entidade localizada em outro município não supre a obrigação de oferecer acolhimento institucional no próprio território de Soure, uma vez que não assegura o direito à convivência comunitária nem estrutura adequada e permanente de atendimento. A mera edição superveniente da Lei Municipal nº 3.515/2025, que institui o programa de família acolhedora, não desconstitui a omissão previamente reconhecida, tampouco comprova a imediata implementação da política pública, permanecendo a necessidade da estrutura mínima de acolhimento institucional. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará admite a intervenção judicial em hipóteses de omissão administrativa que comprometa a eficácia de direitos fundamentais, como o direito à proteção infantojuvenil previsto no art. 227 da CF/1988 e nos arts. 86 e 101 do ECA. A alegação de “reserva do possível” não se sustenta sem a devida demonstração concreta de inviabilidade orçamentária, sendo vedado ao ente público invocar genericamente limitações financeiras para descumprir dever constitucional inafastável. A fixação de multa diária (astreintes) e do prazo de três meses mostra-se proporcional e razoável, inexistindo excesso que justifique modulação neste momento, sendo possível eventual redimensionamento em fase de cumprimento. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O Município está constitucionalmente obrigado a prover estrutura mínima de acolhimento institucional a crianças e adolescentes em situação de risco, sendo insuficiente a existência de convênios com entidades externas ou a mera tramitação legislativa de programas alternativos. A intervenção judicial é legítima quando evidenciada a omissão administrativa que comprometa a concretização de direitos fundamentais, não configurando violação à separação de poderes. A alegação genérica de insuficiência orçamentária não afasta o dever de implementação de políticas públicas de proteção infantojuvenil, devendo ser comprovada de forma concreta e específica. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, arts. 86, 91 e 101, VII. Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0000284-55.2013.8.14.0044, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª TDP, j. 04.11.2024; TJPA, Apelação / Remessa Necessária nº 0003434-57.2012.8.14.0051, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª TDP, j. 17.09.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Sessão presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário. Belém/PA, data da assinatura digital. Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO Relator

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800528-17.2024.8.14.0059

APELANTE: MUNICIPIO DE SOURE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. POLÍTICA DE ACOLHIMENTO INFANTOJUVENIL. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. INTERVENÇÃO JUDICIAL LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Soure contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença de 1º grau, a qual condenou o ente municipal a instalar, no prazo de três meses, abrigo institucional com, no mínimo, 20 (vinte) vagas para acolhimento de crianças e adolescentes em situação de risco, com equipe técnica adequada e cronograma de implantação, sob pena de multa diária, além da adoção de medidas provisórias imediatas para o acolhimento. O Município alegou inexistência de omissão administrativa, mencionando a existência de termo de colaboração vigente com entidade da rede socioassistencial e a tramitação legislativa de projeto que institui o serviço de família acolhedora. Argumentou, ainda, a ausência de demonstração da demanda que justificasse abrigo fixo e a desproporcionalidade das astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Soure está obrigado a implementar estrutura própria de acolhimento institucional a crianças e adolescentes em situação de risco, mesmo diante da existência de termo de colaboração com entidade de acolhimento e da tramitação de projeto legislativo sobre família acolhedora; (ii) estabelecer se é legítima a intervenção judicial para compelir o Município à implementação de políticas públicas essenciais à proteção de direitos fundamentais da criança e do adolescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dever constitucional de proteção integral à criança e ao adolescente impõe ao Poder Público a implementação efetiva de políticas públicas, sendo inadmissível a inércia estatal ou a sua substituição por medidas pontuais e insuficientes.

A existência de termo de colaboração com entidade localizada em outro município não supre a obrigação de oferecer acolhimento institucional no próprio território de Soure, uma vez que não assegura o direito à convivência comunitária nem estrutura adequada e permanente de atendimento.

A mera edição superveniente da Lei Municipal nº 3.515/2025, que institui o programa de família acolhedora, não desconstitui a omissão previamente reconhecida, tampouco comprova a imediata implementação da política pública, permanecendo a necessidade da estrutura mínima de acolhimento institucional.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará admite a intervenção judicial em hipóteses de omissão administrativa que comprometa a eficácia de direitos fundamentais, como o direito à proteção infantojuvenil previsto no art. 227 da CF/1988 e nos arts. 86 e 101 do ECA.

A alegação de “reserva do possível” não se sustenta sem a devida demonstração concreta de inviabilidade orçamentária, sendo vedado ao ente público invocar genericamente limitações financeiras para descumprir dever constitucional inafastável.

A fixação de multa diária (astreintes) e do prazo de três meses mostra-se proporcional e razoável, inexistindo excesso que justifique modulação neste momento, sendo possível eventual redimensionamento em fase de cumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Município está constitucionalmente obrigado a prover estrutura mínima de acolhimento institucional a crianças e adolescentes em situação de risco, sendo insuficiente a existência de convênios com entidades externas ou a mera tramitação legislativa de programas alternativos.

A intervenção judicial é legítima quando evidenciada a omissão administrativa que comprometa a concretização de direitos fundamentais, não configurando violação à separação de poderes.

A alegação genérica de insuficiência orçamentária não afasta o dever de implementação de políticas públicas de proteção infantojuvenil, devendo ser comprovada de forma concreta e específica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; ECA, arts. 86, 91 e 101, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0000284-55.2013.8.14.0044, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª TDP, j. 04.11.2024; TJPA, Apelação / Remessa Necessária nº 0003434-57.2012.8.14.0051, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª TDP, j. 17.09.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo
Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo
Município de Soure
contra decisão monocrática que, nos autos da Apelação Cível, negou provimento ao recurso interposto, mantendo integralmente a sentença prolatada em primeiro grau que condenou o ente municipal à obrigação de instalar, no prazo de três meses, abrigo institucional com, no mínimo, 20 (vinte) vagas para acolhimento de crianças e adolescentes em situação de risco, com equipe técnica adequada e cronograma de implantação, sob pena de multa diária, além de providências imediatas quanto a soluções provisórias de acolhimento.

Nas razões do Agravo Interno, o Município sustenta a inexistência de omissão administrativa, alegando a existência de termo de colaboração vigente com entidade da rede socioassistencial, bem como a tramitação de projeto de lei que institui o serviço de família acolhedora. Reforça que o acolhimento institucional não é prioritário nas diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente e que a decisão judicial desconsidera a realidade orçamentária e a efetiva execução de políticas públicas pela municipalidade. Aduz, ainda, a ausência de demonstração concreta da demanda que justificasse a criação de abrigo fixo, além de atacar a desproporcionalidade dos prazos e das astreintes fixadas.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões ao Agravo Interno, pugnando pela sua improcedência. Ressaltou a omissão histórica do Município de Soure no cumprimento de sua obrigação constitucional de garantir o acolhimento institucional, destacando que a inexistência de abrigo próprio afronta os direitos fundamentais previstos no art. 227 da Constituição Federal e nos arts. 86 e 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Argumentou que a alegação de reserva do possível não se sustenta diante da ausência de comprovação concreta de incapacidade orçamentária e que a atuação do Judiciário, no caso, visa suprir omissão inconstitucional da Administração Pública.

É o breve relatório no essencial.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

O presente Agravo Interno foi interposto pelo Município de Soure contra a decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que condenou o ente municipal à obrigação de instalar, no prazo de três meses, abrigo institucional com, no mínimo, vinte vagas para acolhimento de crianças e adolescentes em situação de risco, com equipe técnica capacitada e apresentação de cronograma de implantação, sob pena de multa diária.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que não há omissão da municipalidade, apontando a existência de termo de colaboração com entidade apta ao acolhimento em casos concretos, além de mencionar a tramitação legislativa de projeto de lei destinado à instituição do programa de família acolhedora, modelo prioritário conforme diretrizes nacionais de proteção infantojuvenil. Argumenta ainda a desproporcionalidade das astreintes e a ausência de comprovação de demanda continuada que justifique a criação de abrigo fixo.

É fato superveniente relevante, entretanto, a
edição da Lei Municipal nº 3.515, de 28 de agosto de 2025
, sancionada pelo Prefeito Municipal de Soure e publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará em 29/08/2025, a qual institui formalmente o programa de acolhimento em família acolhedora no âmbito do Município.

Não obstante se reconheça o esforço legislativo recente da municipalidade para dar cumprimento à política pública de proteção integral prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente,
o fato não elide a omissão anteriormente configurada
, tampouco desconstitui a decisão agravada, que se baseou em elementos concretos de inércia prolongada, ausência de equipamento próprio e insuficiência da rede de proteção local.

A existência de convênio com entidade localizada em outro município, ainda que válida, não é suficiente para assegurar o atendimento às crianças e adolescentes em situação de risco oriundos de Soure, considerando-se o princípio da proteção integral e a necessidade de manter os vínculos comunitários. Ademais, a aprovação da referida lei municipal, embora relevante,
ainda não se traduz em implementação concreta ou imediata da política pública prevista
, tampouco supre a exigência judicial de estrutura mínima de acolhimento.

A jurisprudência majoritária admite a intervenção judicial em casos de omissão estatal que comprometa a eficácia de direitos fundamentais, notadamente quando inexistem medidas efetivas e em execução, o que foi demonstrado nos autos originários e reconhecido na sentença mantida.

Acerca da matéria:

Ementa:
Direito constitucional e administrativo. Remessa necessária e apelação cível. Implementação de programas de acolhimento familiar e institucional para crianças e adolescentes em situação de risco. Estatuto da criança e do adolescente (eca). Reserva do possível. Intervenção do poder judiciário. Apelação conhecida e desprovida. Sentença confirmada em remessa necessária.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Município de Quatipuru contra sentença que julgou procedente ação civil pública movida pelo Ministério Público, determinando a criação e implementação de programas de acolhimento familiar e institucional para crianças e adolescentes em situação de risco, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei nº 8.069/90. O Município alega impossibilidade jurídica do pedido, dificuldades orçamentárias, e a tese da reserva do possível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Quatipuru está obrigado a implementar programas de acolhimento para crianças e adolescentes em situação de risco, diante da alegada complexidade estrutural e orçamentária; (ii) estabelecer se há possibilidade de intervenção judicial na gestão pública para garantir a concretização de políticas públicas essenciais à proteção de direitos fundamentais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à proteção integral de crianças e adolescentes é um dever constitucional imposto ao Poder Público, sendo inadmissível a alegação de insuficiência de recursos como justificativa para a omissão estatal na implementação de políticas públicas que assegurem tal direito (CF/1988, art. 227; ECA, art. 101, VII).

4. A tese da reserva do possível deve ser ponderada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não podendo ser utilizada para eximir o ente público de suas obrigações sem comprovação concreta e inequívoca da incapacidade de cumprimento.

5. A atuação do Poder Judiciário, no presente caso, se justifica para garantir a efetivação de direitos fundamentais constitucionalmente previstos, especialmente diante da omissão administrativa, sem que isso configure violação à separação de poderes.

6. A sentença recorrida está em conformidade com a legislação aplicável, sendo adequada e necessária a determinação de criação e implementação dos programas de acolhimento familiar e institucional, conforme o ECA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença confirmada em remessa necessária.

Teses de julgamento:

1. O Município tem a obrigação de implementar programas de acolhimento familiar e institucional para crianças e adolescentes em situação de risco, conforme previsto no ECA, independentemente de alegações de insuficiência de recursos.

2. A intervenção judicial é legítima quando o Poder Público se omite na concretização de políticas públicas essenciais à proteção de direitos fundamentais.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000284-55.2013.8.14.0044 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2024)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE EM IMPLEMENTAÇÃO DE CENTRO DE ASSISTÊNCIA PISICO SOCIAL INFANTO-JUVENIL (CAPS) NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM. VIOLAÇÃO À DISCRICIONARIDADE ADMINISTRATIVA E AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA QUE CONSIDEROU OS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COMO NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA PARA A PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A centralidade do valor da dignidade humana no sistema constitucional permite a intervenção judicial para que seu conteúdo mínimo seja assegurado aos jurisdicionados em qualquer condição que se encontrem em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

2. No caso, conforme o apurado, é fato público e notório que há crescente demanda de crianças e adolescentes envolvidas no consumo de entorpecentes e álcool, conforme asseverado pelos Conselheiros Tutelares e integrantes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente do Município demandado, em reunião realizada no Ministério Público de origem, bem como que há necessidade de criação de Centro de Assistência Psicossocial infanto-juvenil para o atendimento da demanda.

3. Frise-se que a própria municipalidade reconhece a necessidade de implementação do Centro de Atenção Psicossocial infanto-juvenil, conforme se extrai do projeto por ela apresentado, de modo que não pairam dúvidas quanto a sua obrigatoriedade em fornecer acesso regular ao tratamento psiquiátrico às crianças e adolescentes que atualmente se encontram recebendo tratamento insatisfatório.

4. Portanto, a falta de providência efetivada pelo Poder Público para garantir a adequada assistência à saúde torna justificável a necessidade de intervenção judicial na concretização dos direitos fundamentais, de maneira que não há qualquer violação ao princípio da separação de poderes no controle realizado pelo Estado-juiz quanto à omissão do administrador público na implementação de políticas públicas.

5. Apelo conhecido e improvido. Em reexame necessário, sentença confirmada.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0003434-57.2012.8.14.0051 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/09/2018)

Quanto às astreintes e prazos fixados, não se vislumbra excessos a justificar sua modulação, sendo plenamente possível, em fase posterior, o seu redimensionamento conforme eventual cumprimento das obrigações determinadas.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 27848730, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 15/12/2025